Tribunal: TJMT
Processo: 1049225-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049225-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), CELSO LUIZ HASS DA SILVA - CPF: 021.437.568-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – HONORÁRIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – OMISSÃO VERIFICADA - VÍCIO SANADO – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE -
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

De acordo com o § 8o do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1049225-60.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
279522887)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargado, mantendo a sentença de improcedência.

Inconformada, a embargante alega “
a decisão ora embargada deixou de considerar que nos casos em que irrisório o proveito econômico o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, em seu efeito infringente, para suprimir a omissão apontada (Id. 280043883).

A parte embargada ofertou as contrarrazões, alegando, em síntese, que “
não prospera a
pretensão da embargante, pois não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado no v. acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC” (sic)
.

Também defende que “
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação da apreciação equitativa somente se justifica em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto, pugnando ao final, pela rejeição dos aclaratórios (sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descarga atmosférica (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Inconformada, a embargante alega que
a decisão ora embargada deixou de considerar que nos casos em que irrisório o proveito econômico o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para suprir a omissão apontada.

Quanto a essa insurgência, tenho que, de fato,
houve omissão no acórdão que merece ser sanado, contudo, sem atribuição de efeito infringente.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

E, de acordo com o § 8o do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

In casu
, o acórdão mensurou que os honorários devem ser majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.724,99), o equivalente a R$ 258,74 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), valor que não remunera de forma digna o trabalho dos advogados.

Desta forma, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), já majorado em grau recursal, restando sanado o vício apontado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe”
. (N.U 1000409-40.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes,
para sanar o vício apontado, no sentido de fixar os honorários por equidade no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), mantido o acórdão nos demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025